Tribunal: TJDFT
Processo: 0702175-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0702175-22.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ORLANDO PINTO, NATALINA AREBA PINTO AGRAVADO: OMICRON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CARLOS ORLANDO PINTO contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0730909-19.2017.8.07.0001, proposto pelos Agravantes em desfavor de OMICRON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A., rejeitou o pleito de aplicação de multa diária antes da intimação da Executada para cumprimento da obrigação e fazer. Preparo regular (Num. 22660982 e 22660983). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Considerando que não há pedido de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal, prossiga-se na tramitação. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins previstos no artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. I. Brasília - DF, 26 de janeiro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador